Tribunal: STF
Processo: RE 94523
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
- PROCESSUAL.
AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
FIRMOU-SE O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM FACE DE
DECISÃO PLENARIA, QUE O TEMA CONSTITUCIONAL, PARA SER CONSIDERADO
PREQUESTIONADO, EM AÇÕES TRABALHISTAS, DEVE SE-LO AO ENSEJO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE REVISTA.